Tribunal: TJES
Processo: 5001316-39.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2022-03-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001316-39.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CASA BAHIA COMERCIAL LTDA.
RECORRIDO: CARLOS CEZAR PINTO BELARMINO
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Inominado interposto por CASA BAHIA COMERCIAL LTDA em face da r. Sentença (ID: 9480269) que julgou procedente os pedidos da inicial para determinar a retirada da negativação indevida e condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por dano moral.

Desse modo, a Recorrente pugna pela reforma da r. Sentença a fim de que seja reconhecida a improcedência dos pedidos iniciais e, não sendo o caso, seja diminuído o
quantum
indenizatório.

Contrarrazões ao Recurso Inominado apresentadas no ID: 9038371.

Passo a análise.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Voto pela minoração do quantum debeatur para o patamar de R$6.000,00 seis mil reais, considerando outros precedentes semelhantes julgados por esta turma.
VOTO VENCEDOR
Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços e de outro lado pelo consumidor, incidindo a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações (artigos 2°, 3° e 6°, VIII do CDC) e, aplicando-se, também, a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC).

In

casu
, analisando as provas produzidas, entendo que a r. Sentença (ID: 9480269) merece parcial reforma.

Acertadamente a r. Sentença entendeu por determinar a retirada da negativação indevida inserida ao nome do Recorrido, tendo em vista que a própria Recorrente reconhece a ausência de relação jurídica para justificar o débito.

Também resta configurado o dano moral, pois:
“o atual entendimento do c. STJ é de que
o dano moral sofrido em virtude de indevida negativação do nome do autor se configura in re ipsa, ou seja, independe de prova
. Incidência da Súmula 83/STJ.”
(STJ, AgInt no AREsp 896102/RJ, Ministro HERMAN BENJAMIN, 06/03/2017). (
Grifei
).

No entanto, a r. Sentença deve ser reformada em relação ao
quantum
indenizatório fixado (R$15.000,00).

A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Terceira Turma Recursal em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que o
quantum
fixado merece alteração.

Fixo, então, o
quantum
indenizatório no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o que compensa adequadamente o Recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a Recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação,
dou

parcialmente

provimento
ao Recurso Inominado interposto para reformar a r. Sentença em relação ao
quantum
indenizatório, fixando em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Deixo de condenar
a Recorrente ao pagamento de cutas e honorários advocatícios face o resultado do julgamento, pois, somente é cabível a fixação de sucumbência quando negado provimento (art. 55 da Lei nº 9.099/55).

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.